Tribunal: STM
Processo: 7001042-69.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
Comete o crime de recusa de obediência o militar que descumpre a ordem verbal proveniente do Comandante da OM, seu superior hierárquico, sob o argumento de que só cumpriria a ordem se fosse registrada por escrito.
Autoria e materialidade comprovadas pela prova documental e testemunhal.
O crime de recusa de obediência é delito tipicamente doloso, dado implicar negativa direta e inequívoca à determinação superior. Tal resistência deve se dar sempre em caráter comissivo, não cabendo a forma omissiva, nem tampouco a culposa, já que o crime culposo é exceção ditada pelo artigo 33, parágrafo único, do CPM.
O dolo do Acusado é evidenciado ao praticar a conduta com a intenção, vontade livre e consciente, de recusar obediência ao superior hierárquico, pois tinha ciência de que não poderia deixar de cumprir ordem legal imposta pelo Oficial.
Despiciendo o pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto a dicção do art. 712 do Código de Processo Penal Militar é clara no sentido de que “Os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo”, inexistindo quaisquer custas processuais que possam ser imputadas ao Réu.
Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001042-69.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS LELES DA SILVA
ADVOGADO(A): PATRICIA LELES DA SILVA (OAB BA059791)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001042-69.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LUCAS LELES DA SILVA
ADVOGADO(A): PATRICIA LELES DA SILVA (OAB BA059791)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME.
Comete o crime de recusa de obediência o militar que descumpre a ordem
verbal proveniente do Comandante da OM, seu superior hierárquico, sob o
argumento de que só cumpriria a ordem se fosse registrada por escrito.
Autoria e materialidade comprovadas pela prova documental e testemunhal.
O crime de recusa de obediência é delito tipicamente doloso, dado implicar
negativa direta e inequívoca à determinação superior. Tal resistência deve se dar
sempre em caráter comissivo, não cabendo a forma omissiva, nem tampouco a
culposa, já que o crime culposo é exceção ditada pelo artigo 33, parágrafo
único, do CPM.
O dolo do Acusado é evidenciado ao praticar a conduta com a intenção, vontade
livre e consciente, de recusar obediência ao superior hierárquico, pois tinha
ciência de que não poderia deixar de cumprir ordem legal imposta pelo Oficial.
Despiciendo o pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto a dicção
do art. 712 do Código de Processo Penal Militar é clara no sentido de que “Os
processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou
portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo”, inexistindo quaisquer custas
processuais que possam ser imputadas ao Réu.
Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, para manter
íntegra a sentença recorrida.
Brasília, 09 de maio de 2024.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída, em favor
do Soldado da Aeronáutica LUCAS LELES DA SILVA, em face da Sentença que julgou
procedente a Denúncia e o condenou nas sanções do art. 163 do CPM (recusa de obediência)
à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, com o direito de apelar em liberdade e a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 84 do CPM.
É da Denúncia (APM Processo 7000010-43.2023.7.06.0006/BA, evento 1,
DENUNCIA1):
“(...) Consta nos autos do inquérito policial militar (IPM), que apurou os fatos, o S1 QSD SGS
Lucas LELES da Silva cometeu dois crimes militares em concurso material, dentro do
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Bom Jesus da Lapa (DTCEA-LP), no momento
em que desrespeitou o Comandante daquela OM na presença de outros militares (art. 160,
parágrafo único, do CPM) e quando deixou de cumprir ordem clara e direta de superior
hierárquico sobre assunto de serviço, para conduzir o efetivo em viatura micro-ônibus à Vila
Militar, no final do expediente (art. 163 do CPM).
No dia 16 de agosto de 2022, próximo ao final da manhã, o S1 LELES, após transportar o
efetivo desde a Vila Militar até o DTCEA-LP1, se dirigiu à Seção de Almoxarifado, onde
cumpria expediente regular. Pouco tempo depois, a SO SUZYANE compareceu ao Setor e
notificou o ora denunciado a respeito de uma sindicância instaurada em seu desfavor, com
prazo para apresentação de defesa prévia. Ato contínuo, o denunciado demonstrou
inconformismo por estar na condição de sindicado, pois era motorista da viatura alvo da
apuração, e afirmou que não transportaria o efetivo de volta à Vila Militar, no final do
expediente. Em seguida, a graduada disse ao denunciado que aquele comportamento não era
adequado e que ele precisaria falar com o Tenente DE SOUZA.
Por volta das 13h, o denunciado encontrou o S1 DANIEL em frente ao prédio administrativo
do Destacamento e informou que não conduziria a viatura de volta à Vila Militar, ao final do
expediente. Logo após, o S1 DANIEL indagou ao 1º Ten DE SOUZA, Comandante do DTCEA-
LP, sobre quem cumpriria a missão do transporte do efetivo, tendo o Oficial lhe respondido
que seria o denunciado.
Nesse momento, o 1º Ten DE SOUZA foi até o prédio administrativo da OM e, após constatar
que o micro-ônibus ainda estava estacionado no local, questionou ao denunciado sobre o
motivo da recusa em conduzir o efetivo de volta à Vila Militar, tendo o denunciado respondido,
em tom de voz elevado, que era devido a “essa palhaçada”, se referindo à sindicância
supramencionada. Ante a resposta do subordinado, o Comandante afirmou que ele deveria
dirigir a viatura. Por seu turno, o denunciado insistiu que não dirigiria o veículo e afirmou
que somente cumpriria a ordem se fosse dada por escrito, tudo isso na presença dos seguintes
militares: CB QCB SGS MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO TRINDADE; CB QCB BLM LUIZ
FERNANDO NOGUEIRA SANTOS; CB QCB SAU PEDRO PHELIP PALMEIRA REBOUÇA;
CB QCB SAD GABRIEL LIMA DOS SANTOS; S1 QSD SAD DANIEL DA SILVA PEREIRA;
S2 QSD NE ALAN SILVA CASTRO e S2 QSD NE MATHEUS FOGAÇA DA COSTA.
Agindo assim, de forma livre e consciente, o denunciado proferiu palavras ao Comandante do
DTCEA-LP, 1º Ten DE SOUZA, em tom de voz elevado, afirmando que se tratava de uma
“palhaçada”, na frente de outros militares, todos subordinados ao 1º Ten DE SOUZA,
configurando o delito de desrespeito a superior (art. 160, parágrafo único, do CPM). Por sua
vez, a insistência do denunciado em descumprir a ordem clara e direta do Comandante, para
levar todo o efetivo de volta à Vila Militar (matéria de serviço), de maneira livre e consciente,
se amolda perfeitamente ao crime de recusa de obediência insculpido no art. 163 do CPM.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, o Ministério Público Militar denuncia o S1 QSD LUCAS LELES DA
SILVA, como incurso no art. 160, parágrafo único e no art. 163, em concurso material, na
forma do art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM), requerendo seja recebida a presente
denúncia, devendo o denunciado ser citado para se ver processar perante a Justiça Militar da
União, ouvindo-se o ofendido e as testemunhas abaixo arroladas, todas servindo no DTCEA-
LP (...).”
Dos
documentos
constantes
dos Autos
do
Processo
nº
7000134-
30.2022.7.07.0007 (Inquérito Policial Militar), destacam-se os seguintes: Portaria de
Instauração (evento 1, PORT1); Termo de Inquirição do Investigado (evento 1, INQ20);
Termos
de
Inquirição
de
Testemunhas
(evento
1,
INQ15,
INQ19,
DEPOIM_TESTEMUNHA7, DEPOIM_TESTEMUNHA10); Termo de Inquirição do
Ofendido (evento 1, INQ3); Relatório (evento 1, REL_FINAL_IPL29); Solução (evento 1,
SOL_IPM30); Denúncia (evento 5); Decisão de recebimento pelo Juízo da 7ª CJM (evento
7), e Decisão de declínio de competência por aquele mesmo Juízo para a 6ª CJM (evento 11).
A Exordial Acusatória foi recebida em 13/02/2023 (processo 7000010-
43.2023.7.06.0006/BA, evento 1, APM).
Em audiência realizada em 19/04/2023, foram ouvidos o Ofendido, 1º TEN
MARCOS DE SOUZA, e as testemunhas do MPM, SO SUZYANE OLIVEIRA DA SILVA
LADEIA, S1 DANIEL DA SILVA PEREIRA, MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO TRINDADE,
CB LUIZ FERNANDO NOGUEIRA SANTOS, CB PEDRO PHELIP PALMEIRA
REBOUÇAS e CB GABRIEL LIMA DOS SANTOS; em seguida, foi ouvida a testemunha
da Defesa, 3S IVO BARBOSA DE SOUZA (APM, evento 70, ATA1).
Em audiência realizada em 30/05/2023, foi interrogado o Acusado, Sd Aer
LUCAS LELES DA SILVA (eventos 93, 95 e 96).
Na fase do art. 427 do CPPM (eventos 96, 97 e 98), o MPM (evento 100) e a
Defesa (evento 102) manifestaram não ter diligências a requerer.
Em Alegações Escritas, o MPM pediu a condenação do Acusado somente como
incurso no art. 163 (recusa de obediência), requerendo a absolvição quanto ao crime do art.
160 (desrespeito a superior), ambos do CPM (evento 108, ALEGAÇÕES1).
A Defesa, por sua vez, requereu:
“I- A total improcedência da acusatória em todos os seus termos, com a ABSOLVIÇÃO do
acusado, considerando atípica a sua conduta diante dos fatos narrados, ante a ausência de
dolo específico do crime.
II- Entendendo Vossa Excelência ser esse o delito tipificado, eis que desde já, requer a
suspensão condicional do processo, objetivando a economia processual, tendo em vista que o
acusado demonstrou na instrução processual a boa fé;
III- Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja a pena cominada no
mínimo legal, substituindo por penas alternativas, tendo em vista que o acusado reúne as
condições e circunstâncias previstas no artigo 69, do Código Penal Militar;” (evento 111,
ALEGAÇÕES1).
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18/10/2023, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade, julgou improcedente a denúncia para ABSOLVER o ex-Sd Aer LUCAS
LELES DA SILVA das sanções do artigo 160 do Código Penal Militar, com fulcro no artigo
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar; e, por maioria (4x1), julgou procedente
a denúncia para condenar o Acusado nas sanções do artigo 163 do Código Penal Militar, à
pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, com direito de apelar em liberdade e à suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 84 do mesmo Código,
cumpridas as condições do artigo 626 do CPPM (com exceção da alínea "a") e
comparecimento mensal na sede do Juízo da execução (eventos 128/130).
A Sentença foi publicada em 06/11/2023 (evento 135, SENT1).
Irresignada, a Defesa interpôs o presente apelo em 24/11/2023 (evento 143,
RAZAPELCRIM1).
Em suas razões, aduz que o Réu não teve a intenção de desobedecer ao seu
superior, mas de se resguardar, pois o diálogo ocorreu em momento imediato ao recebimento
de intimação para ser ouvido em uma sindicância; que tal sindicância envolvia justamente sua
direção ao micro-ônibus, em situação totalmente injusta, pois sabia que não foi imprudente,
figurando uma situação corriqueira de trânsito quanto a um desvio de um caminhão de lixo
descarregando, tendo na ocasião plena visão, mantendo velocidade baixa, além de não ter
ocasionado dano a nenhum dos ocupantes ou mesmo à viatura, como devidamente
comprovado; que foi plenamente justificável a reação que teve; que ele mesmo se voluntariou
para conduzir a viatura, arcando com os custos para elevar sua carteira de motorista; que ele
se retratou, sendo desnecessária a aplicação da sanção na esfera penal; que a aplicação da
pena prevista no art. 163 do CPM viola gravemente os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois no mundo civil o crime de recusa de obediência não possui nenhuma
relevância na esfera criminal; que, findado o período de serviço militar obrigatório do
Acusado na data de 24 de agosto de 2023, não pertencendo mais às Forças Armadas na
atualidade, necessita seguir a sua trajetória.
E requer a gratuidade da Justiça e a reforma da Sentença, com a consequente
absolvição, por entender que o Apelante não agiu com dolo em relação à prática do crime
previsto no art. 163 do CPM (evento 143, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugnou pelo desprovimento do
recurso defensivo, por considerar comprovada a prática delitiva (evento 147,
CONTRAZAP1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se no sentido de que o Recurso de Apelação seja julgado
improcedente (AP nº 7001042-69.2023.7.00.0000/STM, evento 7, PARECER_MPF1).

É o Relatório.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 6ª CJM, que condenou o Soldado da Aeronáutica
LUCAS LELES DA SILVA pela prática do delito previsto no artigo 163 do Código Penal
Militar, à pena de 01 (um) ano de detenção, com o direito de apelar em liberdade e a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, de acordo com o art. 84 do CPM.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
A condenação operada no Juízo a quo encontra-se em conformidade com as
provas extraídas do processo, sendo irretocáveis seus fundamentos.
Restou perfeitamente caracterizado o delito de recusa de obediência.
Segundo consta dos autos, no dia 16 de agosto de 2022, no Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo de Bom Jesus da Lapa (DTCEA-LP), o Acusado teria
descumprido a ordem proveniente do Comandante da OM 1º Ten DE SOUZA, seu superior
hierárquico. Naquela ocasião, o Oficial ordenou que, ao final do expediente, o Sd LUCAS
LELES DA SILVA conduzisse o efetivo de volta em viatura micro-ônibus até a Vila Militar,
no entanto o Acusado alegou que somente dirigiria o veículo caso a ordem fosse dada por
escrito.
Pretende a Defesa descaracterizar o delito, afirmando que, no caso concreto,
houve somente um erro de comunicação entre o Apelante e o Comandante e que seria
desnecessária a aplicação da pena prevista no artigo 163 do CPM, tendo em vista que o
delito, na esfera civil, não possui relevância penal.
Entretanto, o que se extrai da análise dos autos, especialmente oitivas das
testemunhas de acusação, corrobora a consumação do crime de recusa de obediência
cometido pelo Acusado em face de seu superior.
O crime de Recusa de Obediência é espécie do gênero “Insubordinação”.
Sobre o tipo, trata o Código:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Veja-se que o núcleo do tipo penal é “recusar obedecer”. Cuida-se de crime
tipicamente doloso, dado implicar negativa direta e inequívoca à determinação superior. Tal
resistência deve se dar sempre em caráter comissivo, não cabendo a forma omissiva, nem
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tampouco a culposa, já que o crime culposo é exceção ditada pelo artigo 33, parágrafo único,
do CPM
1.
A respeito do delito de recusa de obediência, esta Corte Castrense possui firme
entendimento de que a sanção penal em delitos dessa estirpe é relevante para tutelar os pilares
da hierarquia e da disciplina, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. AUDIÊNCIA DISCIPLINAR.
NOTIFICAÇÃO FORMAL. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. TESES DEFENSIVAS.
DIREITO AO SILÊNCIO. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. (...) 7. O crime de Recusa de Obediência sanciona os atos de
insubordinação, tutelando, mediante as prevenções geral e especial, os pilares da
Hierarquia e da Disciplina. Ademais, os problemas pessoais e financeiros dos militares não
justificam, por si só, o descumprimento das ordens. Nessa toada, em regra, a Bagatela
Imprópria mostra-se incompatível com as condutas subsumidas ao art. 163 do CPM. 8.
Recurso não provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000311-10.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 23/05/2023) (Grifo nosso.)

No caso em tela, o Réu não cumpriu uma determinação de ordem verbal
proferida pelo Tenente De Souza para que conduzisse o micro-ônibus e, em ato contínuo,
exigiu que a ordem dada pelo Oficial fosse registrada por escrito para que a cumprisse.
Ao contrário do que pretende a Defesa, a Sentença não merece reparos. Os
elementos de provas dos autos foram corretamente analisados, impondo-se a procedência da
ação penal e a condenação do Apelante, com o consequente desprovimento do recurso
interposto, senão vejamos.
A autoria e materialidade são incontestes nos autos.
A materialidade do crime restou comprovada pelos seguintes documentos:
Ofício nº 36/DTCEA LP, informando sobre a prática do fato (Evento 1, INQ2, Pág. 5 , IPM nº
7000134-30.2022.7.07.0007); Escala de Serviço DTCEA-LP – Executada - Agosto 2022
(Evento 1, INQ2, Página 30, IPM nº 7000134-30.2022.7.07.0007); Requerimento de
Autorização para Dirigir viatura Oficial (Evento 1, OFIC11, Página 11, IPM nº 7000134-
30.2022.7.07.0007); Parecer de Avaliação de Condutores (Evento 1, OFIC11, Página 12, ,
IPM nº 7000134-30.2022.7.07.0007); Autorização para o Sd LUCAS LELES DA SILVA
dirigir viaturas (Evento 1, OFIC11, Página 15, IPM nº 7000134-30.2022.7.07.0007); Ficha de
despacho de Viaturas do dia 16/08/2022 (Evento 1, INQ28, Página 5, IPM nº 7000134-
30.2022.7.07.0007); Ofício do Comandante DTCEA-LP sobre retratação do Sd LUCAS
LELES DA SILVA (Evento 1, INQ28, Página 28, IPM nº 7000134-30.2022.7.07.0007)
A autoria se verifica na congruência entre as versões apresentadas pelas
testemunhas ouvidas nos autos, que afastam qualquer dúvida quanto ao fato de ter sido o Réu
o autor do fato.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas ouvidas foram uníssonas em confirmar que o Acusado se
recusou a cumprir a ordem verbal proferida por seu superior, o 1º Ten Marcos de Souza.
O referido Oficial foi ouvido em Juízo na condição de Ofendido e disse, em seu
depoimento, que no dia dos fatos reparou que o ônibus não havia saído e por isso perguntou
aos militares presentes o motivo, eis que o Acusado falou que não ia descer com o ônibus por
causa da palhaçada e que o Oficial sabia que ele não era obrigado. A testemunha disse que se
assustou com a postura do Acusado e perguntou “cara, tu não vai cumprir a ordem direta
minha? Tu tem certeza disso?” e o Acusado respondeu que só se a ordem fosse dada por
escrito. Afirmou que não era nenhuma ordem absurda e por isso não tinha porquê ser por
escrito. Alegou que foi uma ordem direta e clara para ele.
A testemunha S1 DANIEL DA SILVA PEREIRA afirmou quepresenciou os
diálogos e viu o Ofendido pedir ao Acusado para descer com o micro-ônibus, conduzi-lo, e
que o Soldado se recusou. Alegou que a ordem foi clara e direta, afirmando, ainda, que o
Oficial repetiu essa ordem e perguntou ao Acusado se ele estava certo de que não iria cumprir
a missão. Disse que, quando nesse momento, o Acusado já estava um pouco nervoso.
A testemunha MARCOS VINICIUS ARAÚJO TRINDADE asseverou que
presenciou o 1º Tenente De Souza dar uma ordem ao Acusado. Primeiramente, ele pressionou
o Acusado porque ainda não tinha descido com o pessoal no micro-ônibus, que o Acusado era
o motorista responsável e ele afirmou que não iria cumprir a determinação porque só a faria
se a ordem fosse por escrito. Alegou que o Acusado continuou recusando o cumprimento da
ordem e, então, o Oficial perguntou se o Acusado tinha certeza de que descumpriria sua
ordem e ele disse que sim. Afirmou que o Acusado continuou se recusando a cumprir a
ordem, e que a ordem do Oficial foi direta e clara.
A testemunha CB LUIZ FERNANDO NOGUEIRA SANTOS alegou que
presenciou o 1º Tenente De Souza dar uma ordem ao acusado, ele pediu para o Réu descer
com o micro-ônibus como condutor do micro-ônibus, ele falou que só desceria com a ordem
por escrito, que a ordem que foi dada ao acusado foi direta e clara.
A testemunha CB GABRIEL LIMA DOS SANTOS asseverou que presenciou o
diálogo e viu o 1º Ten De Souza dando a ordem ao Réu, identificando-a como direta e clara.
A recusa de obediência ocorreu na ocasião em que o Acusado, mesmo
recebendo ordem verbal, direta e clara, de um superior hierárquico em matéria de serviço,
optou por não cumpri-la. Cumpre registar que a ordem dada pelo 1º Ten de Souza não
apresentou nenhuma característica abusiva ou desproporcional. O comportamento do
Acusado demonstra de maneira inconteste o dolo.
Por oportuno, transcreve-se trecho do Relatório do IPM:
“O DTCEA-LP possui uma viatura FAB micro-ônibus (19DP171) que realiza, diariamente, o
transporte do efetivo no início de expediente no percurso Vila Militar — DTCEA-LP e no fim
do expediente no percurso DTCEA-LP - Vila Militar.
Os militares que, atualmente, são habilitados e se encontram autorizados a conduzirem a
viatura FAB micro-ônibus são: o SO J. BATISTA e o Soldado S1 LELES, apenas esses militares
do Destacamento possuem a Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”. O processo de
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorização para dirigir viaturas oficiais do Soldado S1 LELES com a devida publicação em
Boletim Interno, como também a Carteira Nacional de Habilitação categoria AD, se verificam
nas folhas 128 a 134 dos autos.
(...)
No dia 16/08/2022, o Soldado S1 LELES estava ciente que seria o militar responsável por
conduzir o efetivo da Vila Militar - Destacamento e Destacamento — Vila Militar na viatura
micro-ônibus, conforme Ofício nº 36/DTCEA-LP, de 19 de agosto de 2022, tendo em vista que
ele realizou a referida missão por início do expediente, da Vila Militar ao Destacamento,
tendo, inclusive realizado o registrado na ficha de saída de viatura o odômetro e a hora de
saída, conforme folha nº 359.”
Ao revés do que sustenta a Defesa, restou clarividente o dolo do agente ao
praticar a conduta com a intenção, vontade livre e consciente, de recusar obediência ao
superior hierárquico, pois ficou claro nos autos que o Acusado tinha ciência de que não
poderia deixar de cumprir ordem legal imposta pelo Oficial. Mesmo após o 1º Ten Souza ter
perguntado se o Acusado tinha certeza de que não cumpriria o determinado, este continuou na
mesma conduta delituosa, chegando a dizer: “poderia até me prender”. Ou seja, em que pese
tenha sido oferecido ao Réu a chance de interromper a prática delitiva, optou por recusar-se a
cumprir a ordem emanada ao argumento de que só aceitaria cumpri-la caso fosse por escrito.
Não assiste razão à Defesa no que tange ao argumento de que os fatos
ocorreram logo após o recebimento de intimação para ser ouvido em uma Sindicância e que
tal procedimento administrativo envolvia justamente sua direção ao micro-ônibus, em
pretensa situação injusta, e por isso teria sido plenamente justificável a reação do Réu.
O argumento defensivo padece de lógica, haja vista que a insatisfação do Réu
por ser investigado em procedimento administrativo não lhe atribuiu o direito de cometer o
delito de recusa de obediência à ordem emanada por um superior hierárquico, tampouco de
condicionar o cumprimento dessa somente se fosse feita por escrito. O que se extrai dos
depoimentos testemunhais é que o Réu, acobertado de um sentimento de contrariedade por
conta da instauração da referida Sindicância, tomou medida impensada que lhe causou
enorme prejuízo, a ponto de configurar o delito.
Destaco, por oportuno, trecho do Parecer da douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, que também adoto como razões de decidir, verbis:
“A tipicidade subjetiva do crime em questão restou evidenciada quando o Apelante,
deliberadamente, se recusou a obedecer à ordem verbal, direta e clara proveniente do 1º
Tenente De Souza, admitindo que só a cumpriria se viesse por escrito. Sem dúvida, pela
gravidade do comportamento recorrente, essa conduta extrapolou os limites da esfera
disciplinar, migrando para o campo penal, pois feriu os bens jurídicos tutelados pela norma
penal do art. 163 do Código Penal Militar.
Nessa toada, curial dizer que os bens jurídicos tutelados pela norma penal do art. 163 do
CPM são a autoridade e a disciplina militares, consistindo o dolo na recusa de o militar
acatar e executar ordem de serviço dada pelo superior.
Com efeito, além da instauração da sindicância não ser motivo a justificar a desobediência
da ordem clara e direta emanada do oficial, até porque ele não teve nenhuma interferência
nesse procedimento, o fato aconteceu na presença de subordinados. A tudo isso se acresce
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o oficial ainda chegou a reiterar a ordem para afastar qualquer dúvida sobre a conduta
criminosa do apelante.
Por fim, observe-se a ousadia do apelante, pois não apenas descumpriu a ordem do seu
superior, mas o fez com verdadeira contraordem, ao exigir que a determinação viesse por
escrito. Ao contrário do que consta das razões de Apelação, a desobediência é, sim, fato
gravíssimo, pois as instituições militares se sustentam justamente no respeito à hierarquia.”
(Grifo nosso.)
A Defesa sustenta, ainda, que o Réu se retratou e por isso seria desnecessária a
aplicação da sanção na esfera penal no mundo civil, e que o crime de recusa de obediência
não possui nenhuma relevância no âmbito criminal.
Entretanto, o crime cometido pelo Soldado da Aeronáutica LUCAS LELES DA
SILVA aconteceu dentro da OM, estando o Acusado na condição de militar da Aeronáutica,
ou seja, de fato, o delito não transcende a esfera do civil, mas sobremaneira impacta a
realidade castrense, e por esse motivo o militar foi condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica à pena 01 (um) ano de detenção por ter cometido o crime que afeta
a hierarquia e disciplina, pilares das Forças Armadas.
Ademais, como já vem decidindo esta Corte, conduta que se molda ao tipo
penal previsto o artigo 163 do Códex Castrense é alvo de responsabilização criminal, não
havendo que se falar em tratamento na esfera disciplinar.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART.
163 DO CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA. NEGATIVA. ASSUNTO
RELACIONADO
AO
SERVIÇO
DA
CASERNA.
DESRESPEITO
AO
PRECEITO
INCRIMINADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM.
REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FATO ATÍPICO. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO. CABIMENTO.
POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à
matéria de serviço, emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes
da norma incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização
criminal do infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar,
uma vez que o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da
carreira das armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade. O
dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto acatamento à
ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de serviço ou relativamente a
dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Apesar da existência de previsão legal apta a
conferir tratamento processual penal mais gravoso a determinadas condutas delituosas
previstas na legislação penal militar, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do
CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte
Castrense tem admitido a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis), por razões de política criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço
ativo. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por maioria. Apelo ministerial
desprovido por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000554-
85.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 02/03/2022) (Grifo nosso.)

7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONFLITO ENTRE CRIME
MILITAR
E
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
SEARAS
DISTINTAS.
PUNIÇÃO
DISCIPLINAR. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A conduta de subordinado que, de maneira livre e
consciente, se recusa a atender ordem legal exequível emanada de autoridade competente,
criando evidente e inaceitável conflito com superior hierárquico, resultando na quebra
flagrante da devida disciplina castrense, perfaz o delito previsto no art. 163 do Código Penal
Militar (CPM). 2. O crime militar de recusa de obediência não se confunde com a
transgressão inserida do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER). O CPM prevê
e pune, como crime, a conduta omissiva ou comissiva de se recusar a obedecer a ordem de
superior. Por sua vez, o RDAER capitula, no rol de suas infrações administrativas, a
conduta omissiva "deixar de cumprir". 3. O delito de recusa de obediência tutela a estrutura
militar alicerçada nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina e, inclusive a própria
regularidade das instituições militares. Logo, preenchido o requisito da tipicidade material do
delito, não há margem para restringir a conduta à seara disciplinar. (...). 5. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7001015-62.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 28/08/2019) (Grifo nosso.)

O crime atinge gravemente o bem jurídico protegido, assim inaplicável, ao caso,
a desclassificação para infração disciplinar.
A Defesa alega também que a pena prevista no art.163 do CPM ofende os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, não há que se falar em
violação dos referidos princípios, pois a tipificação da conduta configuradora do delito de
recusa de obediência sanciona os atos de insubordinação, tutelando os pilares da Hierarquia e
da Disciplina na caserna. Assim, a pena cabível para esse delito é correspondente a uma
medida adequada, justa e compatível com o mal praticado.
Por fim, despiciendo o pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto
a dicção do art. 712 do Código de Processo Penal Militar é clara no sentido de que “Os
processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de
correio, terrestre, marítimo ou aéreo”, inexistindo quaisquer custas processuais que possam
ser imputadas ao Réu.
Assim, demonstradas a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade na conduta
do Acusado, resta a confirmação do decreto condenatório nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a
Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361395v3 e do código CRC 82cfb401.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 17/5/2024, às 15:42:20
1. Art. 33. Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II -
culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava
obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo. Excepcionalidade do crime culposo Parágrafo único. Salvo os casos
expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361395 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001042-69.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LUCAS LELES DA SILVA
ADVOGADO(A): PATRICIA LELES DA SILVA (OAB BA059791)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao Apelo Defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida, nos termos do
Voto proferido pelo Relator Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do ex-Soldado da
Aeronáutica LUCAS LELES DA SILVA contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar,
que, por maioria de votos (4x1), condenou-o à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso
nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, com o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos; e, por unanimidade, absolveu-o das sanções do art. 160 do Código Penal Militar, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (processo 7000010-
43.2023.7.06.0006/BA, evento 135, SENT1).
Em suas Razões de Recurso, a Defesa pleiteia a absolvição do Réu, por
ausência de fato típico e dolo. Argumenta que o Acusado não teve a intenção de desobedecer
à ordem do Comandante ao ter se recusado a dirigir a viatura e pedido que a ordem fosse
dada por escrito. Alega que queria se resguardar, pois teria ficado nervoso ao ser notificado,
minutos antes, acerca de uma Sindicância que envolvia um acidente de trânsito com a viatura.
Aduz, ainda, que a aplicação da pena prevista no art. 163 do Código Penal
Militar viola os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, tendo em vista que "no
mundo civil o crime de recusa de obediência não possui nenhuma relevância na esfera
criminal" (processo 7001042-69.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM1).
Consta na Denúncia que em 16 de agosto de 2022, no Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo de Bom Jesus da Lapa/BA - DTCEA-LP -, o então
Soldado LUCAS LELES DA SILVA se recusou a obedecer a ordem emanada do Comandante
da OM - o Primeiro Tenente MARCOS DE SOUZA - para conduzir o veículo micro-ônibus e
levar o efetivo à Vila Militar ao final do expediente.
O art. 163 do Código Penal Militar prevê, in verbis:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361493 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito de recusa de obediência constitui crime propriamente militar, de mera
conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade militar, pois tem
por escopo resguardar o dever de obediência hierárquica. Lastreia- se nos postulados da
disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao militar eximir-se do cumprimento de
ordem legal. O delito é formal, bastando para a sua consumação que o agente se negue ao
cumprimento de ordem superior relacionada ao serviço, ordens relativas ao dever legal,
regulamentar ou de instrução.
Demonstram estes autos que o Acusado, de fato, se recusou a obedecer a ordem
direta emanada pelo Comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Bom
Jesus da Lapa - DTCEA-LP, o Primeiro Tenente MARCOS DE SOUZA, para que ele
conduzisse a viatura para levar o efetivo para casa, ao final do expediente.
As testemunhas ouvidas em Juízo corroboram os termos da Denúncia, de forma
uníssona, no sentido de que o Acusado não obedeceu à ordem do Comandante. Vejamos:
O ofendido, Primeiro-Tenente MARCOS DE SOUZA, Comandante do
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Bom Jesus da Lapa - DTCEA-LP afirmou
que, por duas vezes, deu a ordem direta para o Acusado dirigir o ônibus e levar o efetivo de
volta para casa e teve como resposta que a ordem não seria cumprida. Disse que o Acusado
destacou que somente a cumpriria se fosse dada por escrito. Acrescentou que a ordem
emanada tratava sobre questão de serviço e estava dentro das atribuições do militar.
As Testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, Soldado DANIEL
DA SILVA PEREIRA, MARCOS VINICIUS ARAÚJO TRINDADE, Cabo LUIZ
FERNANDO NOGUEIRA SANTOS, Cabo PEDRO PHELIP PALMEIRA REBOUÇAS e
Cabo GABRIEL LIMA DOS SANTOS, afirmaram terem presenciado o Primeiro-
Tenente MARCOS DE SOUZA dar uma ordem clara e direta para o então Soldado LUCAS
LELES DA SILVA dirigir o ônibus e que este se negou a cumpri-la, destacando que só iria
cumprir se ela fosse dada por escrito. Informaram também que a ordem foi dada mais de uma
vez e que o Acusado insistiu na recusa do cumprimento (processo 7000010-
43.2023.7.06.0006/BA, evento 67, VIDEO1 a evento 67, VIDEO8).
A testemunha arrolada pela Defesa, o Terceiro-Sargento IVO BARBOSA DE
SOUZA, afirmou que não presenciou os fatos. Informou que trabalhava com o Acusado na
Seção de Almoxarifado como seu subordinado e que ele era cordial e respeitoso com os
outros militares e que acatava às ordens (processo 7000010-43.2023.7.06.0006/BA, evento
67, VIDEO8; evento 67, VIDEO9).
Em seu interrogatório o ex-Soldado LUCAS LELES DA SILVA afirmou que,
no dia dos fatos, tinha a missão de conduzir o ônibus para levar o efetivo de volta para casa
ao final do expediente. Informou que, minutos antes do término do expediente, foi
surpreendido e ficou nervoso com a notificação de uma Sindicância em relação a um acidente
de trânsito que envolvia o ônibus. Alega que não teve a intenção de desobedecer à ordem do
Comandante e que apenas pediu para que a ordem fosse dada por escrito para se resguardar,
em razão da Sindicância (processo 7000010-43.2023.7.06.0006/BA, evento 95, VIDEO1 a
evento 95, VIDEO4).
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361493 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vê-se, portanto, que as testemunhas foram categóricas ao afirmarem que o
Acusado recusou-se a cumprir à ordem direta emanada pelo Comandante, o que demonstra a
presença da autoria e da materialidade delitivas em relação ao crime previsto no art. 163 do
Código Penal Militar.
Quanto aos argumentos sustentados pela Defesa de extinção da punibilidade por
ausência de dolo e de violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade na
aplicação da sanção penal, bem como as diversas nuances elencadas para a não ocorrência do
crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar, não merecem prosperar.
De fato, a tipificação das condutas que violam a autoridade e a disciplina
militares, como ocorre no art. 163 do Código Penal Militar, objetiva resguardar a própria
existência das Instituições Militares, visto que os atos de insubordinação afrontam com
extrema intensidade os pilares fundamentais da vida castrense. Assim, diante da relevância
dos bens jurídicos tutelados pela referida norma, a sanção penal é medida adequada e
proporcional à conduta praticada pelo ora Apelante.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à configuração do
delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar em caso de desobediência a ordem
superior em assunto relacionado ao serviço, como demonstram os seguintes julgados, in
litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM SUPERIOR
RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. Configura-se a figura
típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em
assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar
ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de
obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes
autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em
demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro
reo. O reconhecimento de situação de inexigibilidade de conduta diversa deve ser
demonstrado pela Defesa com provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar que a
situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente tenha condições de discernir,
com clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante,
o que não restou devidamente demonstrado nos autos. Estando tipificada a prática delituosa
do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a conduta descrita nos presentes
autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente os pilares da hierarquia e da
disciplina castrenses, não é possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (APELAÇÃO nº 7000201-
79.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CPM. ORDEM PARA TROCAR DE ESQUADRILHA. NEGATIVA. ASSUNTO
RELACIONADO
AO
SERVIÇO
DA
CASERNA.
DESRESPEITO
AO
PRECEITO
INCRIMINADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM.
REJEIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FATO ATÍPICO. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. CONCESSÃO DO SURSIS. MILITAR LICENCIADO. CABIMENTO.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361493 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POLÍTICA CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O descumprimento de ordem imperativa, pessoal e concreta relativa à
matéria de serviço, emanada de superior hierárquico, ajusta-se, perfeitamente, aos moldes
da norma incriminadora prevista no art. 163 do CPM e, assim, impõe a responsabilização
criminal do infrator, sendo incabível tratar a conduta como mera transgressão disciplinar,
uma vez que o fato é tipificado como crime militar e, consideradas as particularidades da
carreira das armas, absolutamente reprovável, possuindo elevado grau de ofensividade. O
dolo ínsito ao delito de recusa de obediência reside na intenção de negar pronto acatamento à
ordem de superior hierárquico, referente a assunto ou a matéria de serviço ou relativamente a
dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Apesar da existência de previsão legal apta a
conferir tratamento processual penal mais gravoso a determinadas condutas delituosas
previstas na legislação penal militar, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do
CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte
Castrense tem admitido a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da
pena (sursis), por razões de política criminal, ao militar que vier a ser licenciado do serviço
ativo. Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por maioria. Apelo ministerial
desprovido por unanimidade. (APELAÇÃO nº 7000554-85.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de Julgamento: 10/2/2022, Data de Publicação:
2/3/2022). (Grifos nossos.)
Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 163
do Código Penal Militar merece especial proteção, pois resguarda valores caros à caserna,
notadamente a autoridade e a disciplina militares. Verifica-se que a conduta criminosa perfez
lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar.
Os autos revelam que Acusado, após ter sido orientado duas vezes pelo
Comandante a cumprir sua missão e conduzir a viatura para levar o efetivo à Vila Militar, não
o fez. Portanto, o fato ensejador da conduta é grave, pois atenta contra os pilares das relações
na caserna, sendo evidente que a suposta justificativa apontada pela Defesa, de que o militar
não teve a intenção em desobedecer a ordem, não é capaz de afastar a tipicidade da
conduta prevista no Código Penal Militar.
Dessa forma, restou evidenciado que o ex-Soldado LUCAS LELES DA
SILVA, por vontade própria, deixou de dirigir o micro-ônibus para levar o efetivo de volta à
Vila Militar, demonstrando efetivamente o dolo em sua conduta, que, como já dito, perfaz-se
atentatória aos pilares fundamentais da vida castrense, tais como a hierarquia e disciplina,
tratando-se, pois, de conduta típica e antijurídica.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, presente o elemento
subjetivo do tipo, sem que haja qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
impositiva a condenação do Acusado como incurso no delito de Recusa de Obediência (art.
163 do Código Penal Militar), devendo ser mantida a Sentença condenatória nos seus exatos
termos.
Voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa do ex-Soldado LUCAS LELES DA SILVA para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361493v3 e do código CRC fcaba05c.
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361493 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/5/2024, às 21:21:54
7001042-69.2023.7.00.0000
40001361493 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR